Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023404-85.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1023404-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1007320-83.2020.8.11.0040
Comarca de Sorriso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREPARAO REALIZADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – ART. 1.007, §4o E 5o DO CPC – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recorrente, intimado para comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou recolhe-lo em dobro deixa de atender o comando judicial e apresenta apenas comprovante de recolhimento simples, resta configurada a deserção e a impossibilidade de conhecimento do recurso.
DECISÃO
Agravo de instrumento interposto por VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS de decisão que indeferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Declaratória c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1007320-83.2020.8.11.0040 - Código 11710488) que VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS movem contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era suspender a cobrança das mensalidades com o valor do reajuste que reputa ilegais e cobrar apenas o valor que entende correto, além de manter o serviço. (ID 46616981 - Pág. 2/5).
Os agravantes não colacionaram o comprovante do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, que ocorreu no dia 13.11.2020 (ID 66303495 - Pág. 1).
Intimados, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, para comprovar o recolhimento do preparo na interposição do recurso, facultando-lhes realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, os agravantes apresentaram comprovante de pagamento datado do dia 16.11.2020, recolhido de forma simples (ID 66551995 - Pág. 1).
Segundo o disposto no art. 1.007, se o recolhimento não for feito no ato da interposição do recurso, deve ser feito em dobro, sob pena de deserção. Vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
Do exame, verifica-se que os agravantes não colacionaram o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, §4o, do CPC), ou seja, no dia 13.11.2020.
Desse modo, deveria ter feito o recolhimento em dobro no dia 16.11.2020, porém não o fez.
É certo que o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
Porém isso não significa que os agravantes poderiam efetuar o recolhimento até 5 dias após a interposição do recurso, mas apenas que deveriam juntar os documentos capazes de comprovar que o pagamento foi feito na data da interposição do agravo ou, caso feito após essa data, comprovar o recolhimento em dobro, conforme autoriza o §4o do art. 1.007.
No entanto, nesta hipótese, não é possível a complementação no caso de recolhimento insuficiente.
O §5o do mesmo artigo é claro ao dispor que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”.
Assim, não se faz nem mesmo possível intimar os agravantes para complementar o recolhimento realizado em valor inferior ao dobro, porquanto vedado pelo §5o.
De modo que não se conhece do agravo, diante da deserção, consequência da falta de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e do descumprimento da ordem judicial para que recolhesse o valor em dobro.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – PREPAROS RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Deixando de atender o comando judicial para recolher os preparos judicias, resta configurada a deserção e a impossibilidade de conhecimento do recurso . Decorrido o prazo sem saneamento da irregularidade, resta preclusa a oportunidade da parte (art. 223 do CPC), devendo a peça que padece desse vício ser tida como inexistente. Consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 CPC). Conforme disposição do art. 4°, §2o da Lei 11.419/06, os Tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio de rede mundial de computadores, que substituirá qualquer outro meio de publicação oficial”. (Ag 165928/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
Assim, a formação adequada do recurso constitui ônus da parte e a ela incumbe praticar os atos com respeito às formalidades exigidas, como por exemplo, o correto recolhimento do preparo recursal.
Desse modo, em razão da falta de requisito de admissibilidade recursal, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.
Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, em razão da insuficiência do preparo.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator